Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1024179-16.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas empresas Sistema Fácil, Incorporada Imobiliária – Cuiabá VI – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A., em virtude da decisão de Id. 69737489, em que conheci parcialmente do Recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante e, na parte conhecida, dei parcial provimento, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
De acordo com as Embargantes a decisão é omissa, contraditória e obscura, porque não foram enfrentados todos os argumentos que seriam capazes de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido autoral, em especial no capítulo referente ao alegado atraso na entrega do imóvel.
Contrarrazões no Id. 74639955, em que o Embargado pugna pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do CPC.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, destaco que, inobstante as Embargantes alegarem que a decisão é contraditória e obscura, não teceram qualquer argumento quanto à existência desses vícios. Não apontaram o motivo pelo qual entendem que a decisão unipessoal está contraditória e/ou obscura.
Assim, não conheço de tais argumentos.
No que se refere à omissão, é cediço que nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, é omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o; assim, a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador é omissa (art. 489, § 1.o, IV, CPC).
Na hipótese, esse é a tese das Embargantes. Aduzem que ao proferir a decisão deixei de analisar os argumentos que seriam capazes de acarretar a reforma da sentença e, de conseguinte, julgar improcedentes os pedidos dos Embargados.
A omissão, de acordo com as Recorrentes, reside no capítulo referente ao atraso na obra. Todavia, basta a leitura da decisão objeto da embargalidade para constatar que todos os argumentos foram devidamente analisados e motivadamente rechaçados.
Com efeito, na decisão consta de forma expressa que quando interpôs o Recurso de Apelação, a Embargante Sistema Fácil alegou que quando o Recorrido firmou o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 22/04/2013, tomou conhecimento de que o imóvel seria entregue 17 (dezessete) meses depois daquela data.
Aduziu que com a assinatura do contrato de financiamento operou-se a novação, pois o Recorrido concordou de livre e espontânea vontade quanto à alteração do prazo de entrega da unidade.
Sustentou que não se deve considerar o prazo previsto no contrato de compra e venda e sim o do financiamento e, de conseguinte, deve ser afastada a declaração de atraso na entrega do bem e a condenação imposta.
Naquela ocasião a Embargante abriu tópico denominado “da impossibilidade de revisão judicial do contrato – ausência de requisito – aplicação do pacta sunt servanda (427 CC/02)”, em que alegou que o Recorrido não comprovou fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa, de forma que o instrumento contratual deve ser mantido em sua integra.
Também alegou que o Apelado/Embargado não sustentou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude no momento da assinatura do contrato e que a força da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violada por meio de dificuldades comezinhas de cumprimento e fatores externos previsíveis.
Ressaltou que o Recorrido não estava obrigado a efetuar a compra se não concordasse com as cláusulas contratuais e que não se trata de contrato de adesão.
Por fim, pediu a reforma da sentença.
Na decisão monocrática, as teses genéricas, sem fundamento para o caso concreto, não foram analisadas por falta de pressuposto de admissibilidade, qual seja: interesse de recorrer.
No que concerne à alegada novação, ressaltei que embora a Apelante não tenha utilizado deste termo quando apresentou contestação, naquela oportunidade sustentou que quando o Apelado assinou o contrato de financiamento, tomou conhecimento de que o imóvel seria entregue 17 (dezessete) meses a contar daquela data.
Assim, o argumento de que não se deve considerar o prazo previsto no contrato de compra e venda e sim o do financiamento e, de conseguinte, afastada a declaração de atraso na entrega do bem e a condenação imposta, foi analisado e rechaçado porque:
Diante do julgamento do REsp. 1.729.593 pelo STJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 996) ficou assentada, dentre outras, a tese de que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”
Dessa forma, diferente do que quer fazer crer a Apelante, é indiferente que o Recorrido tenha pactuado com o agente financeiro um novo prazo de entrega, pois este só servirá para regular as relações do financiamento. Em relação à Recorrente, prevalece como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre o adquirente e vendedora, acrescido do prazo de tolerância.
Ou seja, foi esclarecido que, por ocasião da celebração do contrato com a vendedora, foi indicado prazo certo, com a possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta dias), o qual deve prevalecer.
E mais: foi ressaltado que o entendimento está em consonância com a jurisprudência e, para ilustrar, foram transcritos dois precedentes, sendo que um deles é tirado de juízo de retratação, depois do retorno dos autos do STJ, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1.036 E 1.040, II, DO CPC. ATRASO DE OBRA. OCORRÊNCIA. TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. JUROS DE OBRA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. Prazo contratado. É nula a previsão contratual que ressalva a possibilidade de a data de entrega ser modificada pela instituição financeira, pois a determinação do critério “entrega da obra” deve ficar vinculado tão somente ao trabalho prometido pela construtora. Inversão da cláusula penal. No julgamento do Tema 971/STJ restou confirmada a tese da aplicação da multa moratória inversa. Percentual da multa. Critérios da multa de 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, corrigido monetariamente. Lucros cessantes. Tema 970, STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70078601333 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020). (sem grifos no original)
Assim, não há falar em omissão no julgado.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa, inobstante à inexistência dos vícios alegados pela Embargante, não constato má-fé ou intuito protelatório na oposição do recurso, motivo pelo qual deixo de aplicar a penalidade.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora